Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-62.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÕES. ILEGITIMIDADE. RELAÇAÕ DE CONSUMO. AFASTADAS. OMISSÃO. PRAZO DE GARANTIA. RECONHCIDA. ACÓRDÃO INTEGRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões sobre ilegitimidade ativa do condomínio e relação de consumo foram amplamente analisadas. Esclarecendo que em relação a ilegitimidade ocorrera preclusão e a relação de consumo está estabelecida nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Reconhecida a omissão quanto ao prazo de garantia em relação ao desplacamento das fachadas.
2.1. A alegação do prazo de garantia de dois anos não fora realizada na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Acórdão integrado para que conhecer parcialmente do apelo dos réus, ora embargantes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.